Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731280-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WENDEL LOPES DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704070-61.2021.8.07.0018 - id 102075392) que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para manter os índices de correção indicados no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Alega, em suma, que se trata de matéria de ordem pública, não havendo óbice à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 810. Requerem a incidência liminar do IPCA-E, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris. Matéria de ordem pública, como qualquer outra, não se sobrepõe à coisa julgada, garantia constitucional que é um dos pilares da segurança jurídica. A decisão a quo, a par do suporte constitucional, avha-se em consonância com a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária. (Ac. 1.376.248, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1374670, Des. Sérgio Rocha, 2021); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. No cumprimento individual não pode ser modificado índice de correção monetária estipulado na sentença transitada em julgado. II. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 870.947/SE não autoriza que, no cumprimento de sentença, seja alterado o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado anteriormente. III. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa. (...). VIII. Recurso conhecido desprovido. (Ac. 1.310.702, Des. James Eduardo Oliveira. 2020). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator